Tribunal: TJMT
Processo: 1023282-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023282-32.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAIANE TOMAZ DA SILVA GOMES - CPF: 699.127.421-68 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –

AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial e condenou por litigância de má-fé e seus consectários, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a mesma ao pagamento de multa, no patamar de
9% (nove por cento)
sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Extinção do processo sem resolução do mérito, em face da ausência injustificada da parte autora na audiência conciliatória.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de condenação em litigância de má-fé.

2.2. Pleiteia a isenção ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnando pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Extinção do processo sem resolução do mérito, em face da ausência injustificada da parte autora na audiência conciliatória
.

Acolho a preliminar em questão, eis que compulsando os autos, verifica-se que no ID no 122721491, que o recorrido deixou de comparecer na audiência conciliatória, apesar de devidamente intimado para o ato designado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da r. sentença objurgada, todavia, no caso em testilha, entendo que a ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95, que tem a seguinte redação:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Essa matéria restou pacificada com a edição do enunciado no 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como obrigatório, o comparecimento pessoal da
parte
às audiências, senão vejamos:

Enunciado 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

A jurisprudência hodierna, também, converge nesse sentido, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO..

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 744/2006.

RELATORA: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES.

Data de Julgamento: 23-06-2006.

E M E N T A: RECLAMAÇÃO CIVEL – CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –
AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 51, I DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ERRO IN PROCEDENDO – SENTENÇA NULA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

RECURSO INOMINADO No 71002264604.

DATA DE JULGAMENTO: 24/09/2009.

EMENTA:
extinção do processo por ausência do autor NÀ Audiência de conciliação
. impossibilidade de reativação do feito, devendo ser proposta NOVa ação.

1. A
alegação do autor de que não recebeu intimação da audiência não deve prosperar, eis que na apresentação dos pedidos já ficou ciente de que a audiência realizar-se-ia em 19 de fevereiro de 2009. Portanto, não são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na audiência.

2. Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação.

3. A reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao benefício da gratuidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença fustigada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei no 9.099/95, afastada as demais penalidades.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022